Tribunal: TJMT
Processo: 0027912-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027912-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERTO DA COSTA - CPF: 370.685.719-72 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), VERGILINA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 408.256.042-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), VALDINEI LUIZ BERTOLIN - CPF: 411.304.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES – RESTITUIÇÃO PROCEDIMENTO REALIZADO REDE PRIVADA – NÃO DEMONSTRADA NEGATIVA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CIRURGIA – AUSENCIA DE DANOS - PLEITO IMPROCEDENTE –SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1.

No que diz respeito ao primeiro procedimento, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital da rede pública de saúde.
Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus assumido pelos apelantes em relação aos serviços médicos de internação da vítima em hospital particular.

2.

Embora presente dissabor provocado pela morosidade no agendamento do segundo procedimento cirúrgico indicado, que ocorreu somente após determinação judicial, pelas provas insertas aos autos as partes autoras não lograram êxito em comprovar que a demora agravou o quadro clinico, deu azo a incapacidade laborativa, ou ainda, que houve ofensa ou constrangimento vexatório aptos a caracterizar o dano moral indenizável.

3.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERTO DA COSTA

e
VERGILINA NASCIMENTO DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
, interposta contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão reparatória e condenou os requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num. 5038593)

Os apelantes se mostram irresignados com o resultado da ação, argumentando que na primeira cirurgia na qual VERGILIANA teve de se submeter não havia tempo hábil para o ingresso de ação judicial e que o atendimento estava sendo prestado pelo SUS, de modo que evidente a negativa do atendimento. Aduzem que a paciente corria risco de morte e que os materiais e procedimentos não estavam cobertos pela rede pública, portanto cabíveis as indenizações pretendidas e inversão do ônus de sucumbência. (ID Num.5038603/5038605)

Contrarrazões ao ID Num.50388607.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual. Tanto que em primeiro grau não manifestou sob essa justificativa (ID Num. 5038592).

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria.

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido aos autores/apelantes se estende a fase recursal.

Os apelantes pretendem reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço pela parte requerida.

O juízo
a quo
reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar e julgou improcedente a pretensão autoral, pois no primeiro procedimento os autores não buscaram a Central de Regulação do SUS e não ajuizaram demanda judicial, de modo que não evidenciada a omissão por parte do Estado de Mato Grosso. No tocante ao segundo procedimento, o juízo pontuou que os autores não instruíram o feito com cópia dos autos n°35836-40.2014.811.0041, o que impossibilitou a verificação da causa de pedir daquela ação.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu
, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços por parte do Estado de Mato Grosso em relação aos atendimentos postos em discussão.

Explico. Duas são as situações que embasam a pretensão.

A primeira, deriva das despesas hospitalares de procedimento cirúrgico “angioplastia coronária com implantação de múltiplos stents farmacológicos” realizado na paciente VERGILINA, em hospital particular, custeado pelo seu filho ERTO, ora apelantes.

A segunda advém de outro procedimento no qual a paciente teve de se submeter, acobertado pelo SUS após ingressarem com ação judicial para tanto.

No que diz respeito ao primeiro procedimento, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital da rede pública de saúde.

Embora os apelantes afirmem que o atendimento inicial foi realizado por instituição conveniada ao SUS, que o caso demandava urgência, que naquela instituição não foi possível realizar a cirurgia, e por isso que a paciente foi imediatamente encaminhada a rede privada, ainda assim
não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus assumido pelos apelantes em relação aos serviços médicos de internação da vítima em hospital particular.

A realidade é que se todos pacientes que se utilizam da rede privada em casos de urgência vieram pleitear ressarcimento do Estado, certamente o sistema público de saúde restara integralmente inviabilizado.

Aliás, como bem pontuado na sentença, os autores declaram que decidiram não buscar a Central de Regulação do SUS ou ajuizamento de ação para compelir o ente a disponibilização da cirurgia com tudo que fosse necessário, logo, não houve negativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
.
RESSARCIMENTO PELA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DECLARADO COM A NATUREZA DO BENEFÍCIO.
Incabível o ressarcimento por despesas havidas em tratamento particular buscado pela parte, em relação ao qual não demonstrada a prévia recusa de fornecimento pelos entes públicos
, bem como a impossibilidade de arcar com o custo da internação. Justificado o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita quando há nos autos elementos que afastam a sua alegada condição de hipossuficiente. Tratando-se de benefício excepcional, cujo alcance deve ser limitado aos que efetivamente não disponham de recursos, não pode a AJG ser concedida indiscriminadamente, alcançando quem com condições suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
”. (Apelação Cível No 70074433996, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AC: 70074433996 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 27/09/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) Destaquei.

Inobstante a Constituição preveja o acesso universal e igualitário da população aos serviços públicos de saúde, o ressarcimento de valores despendidos para tratamento médico particular anteriores a eventual ajuizamento de ação judicial não é acobertado pela garantia constitucional.

Desse modo, quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento das despesas e danos morais advindos do primeiro procedimento, a sentença não merece reparo.

Quanto a morosidade da prestação de saúde decorrentes do segundo procedimento, inquestionável é o direito de qualquer cidadão em receber assistência médica necessária, porém impossível ignorar que muitas são as pessoas que recorrem a rede pública de saúde, o que certamente exige paciência e diligencia por parte do usuário.

Embora presente dissabor provocado pela morosidade no agendamento do segundo procedimento cirúrgico indicado, que ocorreu somente após determinação judicial, pelas provas insertas aos autos as partes autoras não lograram êxito em comprovar que a demora agravou o quadro clinico, deu azo a incapacidade laborativa, ou ainda, que houve ofensa ou constrangimento vexatório aptos a caracterizar o dano moral indenizável.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e sequelas advindas da situação.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade
”
. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) Destaquei.

“E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA ORTOPÉDICA – ESPERA HÁ MAIS DE 6 ANOS NA FILA DO SUS
– MEDIDA QUE SE IMPÕE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
REDE PÚBLICA DE SAÚDE - DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos. II –
A demora na realização de cirurgia pela rede pública de saúde, ainda que reiterada a decisão judicial cominatória, em busca de tratamento especializado e condizente com o quadro do paciente, não configurou ilícito por parte da Administração. III- Inexistência de dano moral, visto que a angústia e o sofrimento alegados pelo autor decorreram da queda e da gravidade da lesão física
. IV – Apelação e remessa necessária, recursos desprovidos”.
(TJ-MS 08026101520168120008 MS 0802610-15.2016.8.12.0008, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 08/11/2017, 4a Câmara Cível) Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020